Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ACERVO PROBATÓRIO CONGRUENTE COM AS PRETENSÕES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. RESTRIÇÃO INTERNA. CADASTRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILICITUDE. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. O magistrado é o destinatário da prova, não havendo se cogitar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando verificado que os documentos juntados aos autos pelas partes são suficientes a para a formação do convencimento final quanto às pretensões deduzidas pelas partes no processo (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil).

2. O lançamento de restrição interna nos sistemas do Banco não ultrapassa os limites impostos à liberdade negocial e operacional da instituição financeira, à qual é permitido estabelecer sua política interna de análise e concessão de crédito a partir do registro do perfil do cliente que, por óbvio, contempla o histórico de relacionamento contratual entre as partes.

3. Eventual registro exclusivamente interno de fato desabonador relacionado ao histórico negocial do cliente não representa ato ilícito ou conduta abusiva, motivo pelo qual não acarreta dano moral.

4. Recurso conhecido e desprovido.